Tribunal: TJDFT
Processo: 0725434-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725434-38.2024.8.07.0001 RECORRENTES: ARLAND VIEIRA FONSECA e IGOR ALVES LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO. ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MANUTENÇÃO. ANÁLISE NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. TESE DEFENSIVA ACOLHIDA. FRAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTUM ADEQUADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. FIXAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APRECIAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA NO JUÍZO DE EXECUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de tráfico de drogas, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença condenatória. 2. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes. 3. A circunstância do concurso de pessoas, no crime de tráfico de drogas, pode ser avaliada de maneira desfavorável ao réu, no campo da culpabilidade. 4. A natureza e a quantidade da droga podem ser utilizadas para apreciar negativamente as circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, principalmente quando foi apreendida quantidade relevante de entorpecente. 5. A fundamentação de crime praticado em ponto de traficância ou o impacto do delito na geração de crimes patrimoniais não constitui medidas válidas para aumentar a pena-base (consequências do crime). 6. A fração fixada no patamar mínimo do tráfico privilegiado é adequada quando o réu praticou o delito com coautor multirreincidente, especialmente no tráfico de maconha, e em cumprimento de pena. Além disso, o acusado tinha ciência de que o corréu já havia sido preso e, portanto, do envolvimento deste em atividades ilícitas. 7. A gratuidade da justiça não afasta o arbitramento da multa (sanção penal) e nem mesmo a condenação em custas processuais. A análise de hipossuficiência deve ser verifica no Juízo da Execução, uma vez que podem ocorrer alterações econômicos após o decreto condenatório. 8. A prisão preventiva deve ser mantida quando permanecem intactos os fundamentos expostos para sua decretação. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, asseverando insuficiência de provas para manter o decreto condenatório, devendo ser aplicado o in dubio pro reo, com a consequente absolvição de ambos. Colacionam ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos IV e VII, do CPP, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de tráfico de drogas, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença condenatória.” (vide item 1 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012